Tribunal: TJES
Processo: 5010081-42.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010081-42.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: HAIANY DRIELLY DE SOUZA GARCIA NUNES 11563100754
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010081-42.2021.8.08.0048

Recorrente: LIDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA

Recorrido: HAIANY DRIELLY DE SOUZA GARCIA NUNES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE BUSCA A ENTREGA DE FOTOS IMPRESSAS E REPARAÇÃO MORAL PELA AUSÊNCIA DA CESSÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO. ALEGA, A RECORRENTE, TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA DO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DE SEU FILHO. INCONTESTE AS FOTOS FORAM FEITAS, UMA VEZ QUE CONSTA NOS AUTOS E-MAIL DA RECORRIDA COM ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL NOMEADO “SMASH ENZO’’ COM MAIS DE CEM FOTOS. PORTANTO, A DECISÃO DESTE JUÍZO SE LIMITA A SATISFAÇÃO OU FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. INICIALMENTE CUMPRE DESTACAR O INSTITUTO DA REVELIA SABIAMENTE APLICADO PELO JUÍZO A QUO. ASSIM, IMPORTANTE ANALISAR A LIDE SOB O PRISMA DA CONFISSÃO FICTA. TENDO EM VISTA QUE AS CONVERSAS CARREADAS AOS AUTOS INDICAM QUE, DE FATO, O SERVIÇO FOI CONTRATADO E QUE A RECORRENTE NÃO BUSCA REEMBOLSO, BUSCA ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS IMPRESSAS E EDITADAS, CONFORME SOLICITADO, NECESSÁRIO SE FAZ O RECONHECIMENTO DO CONTRATO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NESSE ASPECTO, NÃO TENDO A RECORRIDA APRESENTADO PROVAS DE QUE CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS CONTRATADOS DE FORMA SATISFATÓRIA E SUFICIENTE, A OBRIGAÇÃO DE FAZER É MEDIDA QUE SE IMPÕE. QUANTO AO DANO MORAL, CEDIÇO QUE A MERA QUEBRA DE CONTRATO NÃO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR AOS DANOS MORAIS, MAS CONSIDERANDO A DESÍDIA DA RECORRIDA EM ENTREGAR O PRODUTO OBJETO DO CONTRATO E A IMPORT NCIA DESTE PARA A AUTORA, QUE CONSISTE NO REGISTRO DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE SEU FILHO, A IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL SE MOSTRA COERENTE. DESSE MODO, O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE MOSTRA DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA A CONFERIR ACERVO FOTOGRÁFICO DE ACORDO COM O PACOTE DE FOTOS CONTRATADO EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO QUE SE TRADUZ NA ENTREGA DAS FOTOS IMPRESSAS E EDITADAS. JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, FIXANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POIS A PARTE RECORRENTE LOGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DO PLEITO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau, conforme o voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nos autos n° 5010081-42.2021.8.08.0048

Recorrente: LIDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA

Recorrido: HAIANY DRIELLY DE SOUZA GARCIA NUNES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE BUSCA A ENTREGA DE FOTOS IMPRESSAS E REPARAÇÃO MORAL PELA AUSÊNCIA DA CESSÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO. ALEGA, A RECORRENTE, TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA DO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DE SEU FILHO. INCONTESTE O SERVIÇO FOI PRESTADO, UMA VEZ QUE CONSTA NOS AUTOS E-MAIL DA RECORRIDA COM ACERVO FOTOGRÁFICO DIGITAL NOMEADO “
SMASH
ENZO’’ COM MAIS DE CEM FOTOS. PORTANTO, A DECISÃO DESTE JUÍZO SE LIMITA A SATISFAÇÃO OU FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. INICIALMENTE CUMPRE DESTACAR O INSTITUTO DA REVELIA SABIAMENTE APLICADO PELO JUÍZO
A QUO
. APESAR DAS IMPLICAÇÕES DA CONFISSÃO FICTA, POR SI SÓ, ESTA NÃO BASTA. COMO BEM APONTADO NO ATO OBJURGADO, “NECESSÁRIO MOSTRA-SE A AUTENTICIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS” E O REQUISITO NÃO FOI CUMPRIDO. APESAR DO ESFORÇO DA PARTE RECORRENTE, NÃO SE VÊ PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO A MODALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. NEM MESMO OCORREU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE SUSTENTE O PACOTE CONTRATADO OU O PAGAMENTO INTEGRAL DO SERVIÇO QUE, SUPOSTAMENTE, NÃO FOI PRESTADO. O QUE LÊ-SE SÃO TRATATIVAS INICIAIS QUE FORAM CONSOLIDADAS COM O ENVIO DE FOTOS VIA E-MAIL E O CONJUNTO NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS. NESSE PASSO, NÃO É PLAUSÍVEL QUE O JUÍZO A QUAL DESTINA A LIDE SUPONHA QUE O PACOTE FECHADO FOI O ALEGADO PELA RECORRENTE, TAMPOUCO QUE O PAGAMENTO FOI EFETIVAMENTE REALIZADO, NOS TERMOS ACORDADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.